Tribunal: TJDFT
Processo: 0014608-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014608-25.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DANUBIO SABINO DA SILVA, HELEN MARTINS MACHADO, TOP MOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, §1o (redação anterior à Lei 14.195/2021), que, na hipótese de não serem localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão (art. 921, § 1°, CPC). 2. O prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela (art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, e art. 52 do Decreto-Lei 413/1969). 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 3.1. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 3.2. Prescrição reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 926, 927 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em transcurso do prazo para reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência dos requisitos legais para sua ocorrência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (g.n.). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009